Tribunal: TJDFT
Processo: 0741471-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM SINDROME DE DOWN. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. FONOAUDIOLOGIA. MUSICOTERAPIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de ação de obrigação de fazer com cobrança e reparação por danos morais. 1.1. A embargante alega haver erro material e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há erro material na referência à "psicoterapia", quando a matéria sempre teria se restringido à "psicopedagogia"; e (ii) verificar se há omissão em relação a forma da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. In casu, assiste razão à embargante quanto ao erro material. 4.1. Com efeito, o embargante não tratou de psicoterapia na apelação, nem nos primeiros embargos de declaração anteriormente opostos, deixando evidente, em ambas as manifestações, seu inconformismo relacionado à cobertura de psicopedagogia em favor do embargado, evidenciando erro material no julgado. 4.2. Todavia, embora exista o erro material, tal ocorrência, isoladamente, não possui força para modificar o entendimento adotado, uma vez ter o acórdão enfrentado de forma expressa e fundamentada os demais pontos levantados, inclusive a matéria referente à terapia psicopedagógica. Consta, no voto, indicação de ter o tratamento multidisciplinar sido prescrito por profissional habilitado, com inclusão expressa da psicopedagogia, motivo pelo qual o colegiado reconheceu o direito do beneficiário ao reembolso integral, diante da inexistência de profissionais capacitados na rede credenciada.
5. A respeito dos honorários advocatícios, a embargante não aponta qualquer vício passível de correção por meio de embargos de declaração, pois não indica omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a permitir a oposição dos aclaratórios. A embargante pretende, na realidade, reformar o acórdão por via inadequada e sob fundamento equivocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos a fim de sanar o erro material existente no julgado, sem efeitos infringentes, para consignar ser o objeto do inconformismo relacionado à cobertura de psicopedagogia, e não à psicoterapia..
Tese de julgamento: “Reconhece-se a existência de erro material no julgado, o qual é devidamente corrigido, sem, contudo, produzir qualquer repercussão no desfecho da decisão, por permanecerem hígidas as premissas fáticas e jurídicas anteriormente adotadas pelo colegiado.”

_________
Dispositivos relevantes citados: art 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.